Tribunal: TJDFT
Processo: 0003800-24.2001.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LEI No 12.234/2010. FATO ANTERIOR (ART. 110, § 1o, CP). PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SÚMULA 415 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não se aplicam ao caso as modificações introduzidas pela Lei no 12.234/2010, por se tratar de fato anterior à sua vigência (2000). A prescrição, dessa forma, pode ter seu termo inicial em data anterior à publicação da sentença condenatória (art. 110, § 1o, CP).

2. Em obediência à Súmula 415 do STJ, a pena máxima aplicada ao crime pelo qual o réu foi condenado é de 6 (seis) anos, o que permite a suspensão do prazo prescricional por, no máximo, 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal. Transcorrido tal período, o prazo prescricional retomou sua contagem.

3. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu prazo superior ao previsto em lei para a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade do réu.

4. Recurso conhecido. Punibilidade do réu declarada extinta.